Tribunal: TJDFT
Processo: 0721747-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
2. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no julgado.
3. Não demonstrado a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração desprovidos.